Tribunal: TJSP
Processo: 0005813-24.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Roubos Majorados e tentativa de roubo majorado em continuidade delitiva – autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – emprego de arma de fogo comprovado pela palavra das vítimas – redução das penas fixadas na terceira fase, em razão da Súmula 443 do STJ - Regime fechado mantido – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO PARA DIMINUIÇÃO DAS PENAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005813-24.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFERSON
GIRIMIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de JEFERSON GIRIMIAS, para reduzir as penas que lhe
foram impostas, fixando-as definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, no regime inicial FECHADO, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
seu valor mínimo legal, por estar incurso no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, artigo
157, §2o, incisos I e II e, artigo 157, §2o, incisos I e II, combinado com o artigo 14,
inciso II, na forma do artigo 71, § 1o, todos do Código Penal, vencida a 3a juíza, nos
termos de sua declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005813-24.2015.8.26.0635
Apelante: Jeferson Girimias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 377
Roubos Majorados e tentativa de roubo majorado em
continuidade delitiva – autoria demonstrada – conjunto
probatório satisfatório emprego de arma de fogo comprovado
pela palavra das vítimas – redução das penas fixadas na
terceira fase, em razão da Súmula 443 do STJ - Regime
fechado mantido – Recurso da defesa PARCIALMENTE
PROVIDO PARA DIMINUIÇÃO DAS PENAS.
O réu Jeferson Girimias foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 1
(um) mês de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 17
(dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por estar incurso no artigo 157, §
2o, incisos I, II e V; artigo 157, § 2o, incisos I e II, e artigo 157, § 2o, incisos I e II,
combinado com artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, § 1o, todos do Código Penal
(folhas 115/119).
Inconformado, o réu recorreu pretendendo o afastamento da causa de
aumento do emprego de arma, em razão do disposto na Lei 13.654/18. Alega
descontinuidade normativa, visto que a lei anterior não especificava qual tipo de arma
era capaz de constituir a majorante. Salienta que não houve apreensão nem perícia da
arma de fogo. Subsidiariamente, requer a redução da pena e a fixação de regime
prisional mais brando (folhas 131/135 verso).
Em contrarrazões oferecidas nas folhas 137/143, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(folhas 149/152).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 01D/05D), que no dia 13 de agosto de
2015, por volta das 22h30, na Avenida Radialista Manoel da Nóbrega, o denunciado,
agindo em concurso e unidade de desígnios com mais cinco indivíduos desconhecidos,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram um
veículo Honda Civic, placas EBX-6984, um anel de ouro, um Iphone, um celular da
marca Motorola e um estepe, pertencentes à vítima Ricardo Augusto Ramnos Antunes,
bem como privaram sua liberdade por cerca de seis horas.
Ainda de acordo com a inicial, no dia 14 de agosto de 2015, por volta
das 05h50, na Rua Pablo Casais, altura do no 832, o denunciado e mais dois indivíduos
não identificados, agindo em concurso, mediante o emprego de grave ameaça exercida
com o emprego de armas de fogo, subtraíram da vítima Karine de Lima, o veículo Kia
Soul, placas ENR-4656, documentos pessoais, um notebook, três cartões bancários do
Banco Itaú e da vítima Juliana Araújo Ventura, três cartões bancários, um bilhete único
e a "CNH".
Consta, ainda, que no dia 14 de agosto de 2015, por volta das 05h40,
na Praça Arruda, Vila Dalva, o denunciado e dois indivíduos não identificados, agindo
em concurso e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de armas de fogo, bens pessoais e o veículo Montana, placas
FJL-5079, pertencente a Renato Arnaut Stucker, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo a peça inaugural, a vítima Ricardo transitava com seu
veículo quando foi abordada por quatro indivíduos encapuzados e armados que se
encontravam em outro carro. Após exibirem arma de fogo, exigiram que o ofendido
entrasse no banco traseiro e, no trajeto, subtraíram seus pertences, bem como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encaminharam para uma favela onde a vítima permaneceu em uma viela, deitada no
chão por mais de seis horas, vigiada pelo denunciado.
Os demais comparsas saíram com os cartões da vítima para realizarem
compras e saques, por volta das 5h00, o denunciado, utilizando o veículo da própria
vítima a abandonou em uma via pública.
Em seguida, o denunciado, na condução do veículo da vítima Ricardo,
juntamente com dois indivíduos não identificados, interceptaram a trajetória do veículo
Montana, pertencente a Renato Arnaut Stucker e, exibindo arma de fogo, tentaram
subtrair seu automóvel e pertences. Ocorre que, a vítima fez uma manobra e conseguiu
abandonar o local, deparando-se com policiais militares que estavam em patrulhamento
de rotina e receberam informações sobre os agentes.
Os policiais receberam, via COPOM, informação de que os ocupantes
do veículo Civic, haviam assaltado também as vítimas Karine e Juliana e, em
diligências, localizaram referido automóvel conduzido pelo denunciado que, ao avistar a
viatura, evadiu-se, mas foi detido mais adiante.
O denunciado afirmou que havia deixado a vítima pelo caminho.
O réu foi condenado pela prática de um crime de roubo consumado,
majorado pelas qualificadoras do concurso de agentes, do emprego da arma de fogo e
restrição da liberdade, contra a vítima Ricardo, pela prática de crime de roubo majorado
pelas qualificadoras do concurso de agentes e do emprego da arma de fogo, contra as
vítimas Karine e Juliana; reconhecido o concurso formal; e pela prática de um crime de
tentativa de roubo majorado pelas qualificadoras do concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, contra a vítima Renato, reconhecendo-se a continuidade delitiva entre as
condutas delitivas acima.
A materialidade dos fatos está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (folhas 2/3), pelo boletim de ocorrência (folhas 16/21), pelo auto de exibição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreensão, constatação e entrega (folhas 22/24), e pela prova oral colhida em Juízo.
De fato, a autoria restou perfeitamente comprovada, tanto que não foi
questionada pela própria defesa do réu; assim, adoto como razão de decidir o quanto
externado na sentença de folhas 115/119, no tocante à autoria, especificamente no
trecho a seguir:
"A vítima Ricardo relatou o roubo de um veículo Honda Civic, por
quatro indivíduos armados. Foi levado a uma favela onde havia outros indivíduos, um
deles o acusado. Reconheceu o réu como sendo o indivíduo que o manteve com a
liberdade restrita, bem como sendo o elemento que o conduziu no Honda Civic até o
local onde foi liberado.
Assim, não há dúvida quanto a este roubo duplamente qualificado.
Porém, no que diz respeito à extorsão, nota-se que, embora os roubadores tenham
determinado a entrega das senhas e os cartões, não chegaram a concretizar a
vantagem econômica exigida pelo artigo 158, do Código Penal, condição necessária
para configuração do tipo penal em questão.
As vítimas Karina e Juliana disseram que os roubadores subtraíram
pertences pessoais, além do veículo Kia Soul. Eles desceram de um Civic preto. Na
delegacia as duas reconheceram o acusado. Em juízo somente Juliana reconheceu o
réu com certeza. Karine teve certa dúvida em virtude do tempo decorrido.
A vítima Renato também confirmou a tentativa de roubo de seu
veículo pelos ocupantes do Civic preto e reconheceu o acusado como sendo o condutor
desse carro. Disse que teve seu caminho interceptado pelo Honda Civic, do carro
desceram dois elementos armados os quais iriam abordá-lo, mas sua reação foi
empreender velocidade ao veículo e virar a direita, conseguindo escapar do roubo.
Os policiais declararam em juízo que foram avisados pela vítima da
tentativa de roubo do veículo Montana, fato praticado por três indivíduos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupavam um Civic preto. Logo em seguida receberam o comunicado do roubo do Kia
Soul, por indivíduos de mesmas características e ocupando o Honda Civic preto. Em
patrulhamento acabaram encontrando o acusado, o qual estava conduzindo o Honda
Civic. Para eles o réu admitiu os fatos.
A sequência dos fatos configura o crime continuado diante do
aproveitamento das condições de tempo, modo e lugar, conforme artigo 71, § 1o do
Código Penal" (folhas 116/117).
No que tange ao pleito de afastamento da qualificadora do emprego de
arma, em consonância com a Lei 13.654/18, não merece ser acolhido, visto que, em que
pese a ausência de apreensão de armamento, a palavra das vítimas foi firme no sentido
de que os assaltantes estavam armados, não sendo necessária, portanto, a apreensão de
arma de fogo para aplicação do disposto no § 2o-A, inciso I, do artigo 157 do Código
Penal:
“Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal
Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se
dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial
para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros
elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática
delitiva (EResp 961.863/RS)” (AgRg no Ag no REsp 1.561.836/SP, j.
19/04/2018).
Com relação à alegação de descontinuidade normativa, esta não
procede. Não ocorreu excesso legislativo quando a nova lei passou a prever um
aumento de dois terços para a qualificadora do emprego de arma de fogo, como causa
de aumento de pena, isto porque, comparando-se com a redação legislativa anterior, a
qual previa aumento menor quando presente apenas e tão somente o emprego de arma,
incluindo-se a arma branca como a faca, atualmente, a arma tem um qualificativo, qual
seja, de fogo, o que traz muito mais perigo à vida do ofendido do delito de roubo do que
uma arma branca, ensejando, assim, uma maior reprovabilidade.
E o legislador ordinário ainda levou em conta a realidade social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente no país na atualidade: o grande número de roubos com o emprego de arma de
fogo, que está a exigir maior punição do que antes, dada a maior frequência da
modalidade criminosa ora tratada, protegendo-se assim a sociedade de um dos delitos
que mais ocorrem e pelo qual mais pessoas são presas, depois do tráfico de drogas, no
território brasileiro, segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias -
Infopen, Junho/2016. Assim, o legislador agiu com acerto ofertando um maior aumento
de sanção e respeitando o princípio da proporcionalidade na repressão delitiva.
Além do mais, a constitucionalidade do referido dispositivo já foi
analisada e referendada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim,
desnecessária qualquer ilação sobre o tema, motivo pelo qual colaciono o entendimento
firmado pelo referido Órgão:
"DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE N. 22.824
Incidente de Inconstitucionalidade . Súmula Vinculante 10 . Cláusula
de Reserva de Plenário. Art.97 da Constituição Federal. Artigos 948 e
s. do NCPC . Artigos 193 e 194 do RITJSP. Alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que
excluiu a causa de aumento da pena para o crime de roubo com o
emprego de arma que não seja arma de fogo. Vício do devido
processo legislativo inocorrente. Mera irregularidade na publicação
errônea da votação terminativa da CCJ do Senado que aprovou o
projeto e a emenda aditiva. Correção feita pela CORELE somando o
projeto original e a emenda aditiva 1, constando a revogação
aprovada pela CCJ - sanando o erro da publicação. Inocorrência de
demonstração de abuso ante as circunstâncias do caso concreto. A
Corte Suprema prestigia as soluções intestinas de controle do
processo legislativo, evitando imiscuir-se, o quanto possível, no
processo, deixando ao próprios parlamentares a solução das
vicissitudes havidas no tramitar legislativo. Impera o princípio geral
pas de nulitté sans grief . Opção legislativa que há de ser respeitada.
Observância ao princípio da independência e harmonia dos Poderes.
Incidente improcedente. Arguição rejeitada."
Como bem aduzido pela douta Procuradoria Geral de Justiça:
"Os fatos aconteceram no dia 13 de agosto de 2015. Na época o texto
do artigo 157 do Código Penal trazia, em seu § 2o, a causa de aumento do emprego de
arma mediante a aplicação da fração de 1/3 até 1/2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei no 13.654/18, datada de 23 de abril de 2018, entrou em vigor na
data de sua publicação, 24 de abril de 2018.
Embora ela tenha 'revogado' o disposto no artigo 157, §2o, inciso I do
Código Penal que trazia a majorante de 1/3 até a 1/2 pelo uso de qualquer arma, não
só de fogo, ela também criou o §2o-A que determina o aumento de 2/3 caso a violência
ou ameaça tenha sido exercida com emprego de arma de fogo.
Percebe-se
então
que, na
verdade, não
houve
revogação
propriamente dita, mas continuidade normativo típica decorrente de uma nova lei traz
um tratamento mais gravoso para o crime de roubo praticado por meio de arma de
fogo.
É sabido que a lei nova, se mais grave, não retroage para alcançar
fato pretérito, de modo que, no presente caso, deve ser aplicado o texto constante do
artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, antes da alteração legislativa trazida pela
Lei no 13.654/18" (folhas 151/152).
Acrescento, ainda, que a nova tipificação envolve os comportamentos
concretizados pelo apelante como já explicitado, pois as condutas levadas a efeito o
foram com a utilização de armas de fogo, como indica a prova já analisada. Assim, não
houve descontinuidade em termos de tipicidade no caso em análise, sendo que foram
aplicadas as penas vigentes nas datas das ocorrências criminosas e não as penas mais
gravosas e novas.
Todavia, as penas comportam reparação.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 4
(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, foi mantida a pena no mínimo legal, ante a ausência
de agravantes e atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na terceira fase, aplicou-se o aumento de 5/12 (cinco doze avos) na
pena inicialmente encontrada, sob o fundamento de que se estava reconhecendo três
majorantes, o que tornaria a conduta mais grave, contudo, este fundamento não é idôneo
para o aumento, uma vez que apenas o número de majorantes não serve para o aumento
estabelecido, consoante a Súmula 443 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pelo que
fica aqui estabelecido o aumento mínimo de 1/3 (um terço), previsto no § 2o, do artigo
157, do Código Penal, redimensionada a pena para o patamar de 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
É certo que a jurisprudência pacificou-se no sentido de que não se
pode efetuar o aumento de pena no caso de concurso de majorantes apenas pelo número
destas, o julgador há que apresentar fundamento idôneo para o aumento, indicando
circunstâncias especiais que digam respeito às próprias majorantes, o que não ocorreu
no caso presente.
Nesse sentido:
- "Mesmo que incidam duas agravantes obrigatórias no roubo, o
respectivo acréscimo não deve ultrapassar o mínimo de um terço,
salvo se ocorrer circunstâncias especiais, que digam respeito às
próprias majorantes. O que se deve levar em consideração não é a
quantidade das agravantes, mas as suas qualidades" (RT 733/689).
No mesmo sentido:
- "A exasperação da pena do crime de roubo, em decorrência da
presença de causas especiais de aumento, deve ser sempre mínima,
mesmo concorrendo mais de uma circunstância prevista no § 2o do
art. 157 do CP, porque não é a sua quantidade que determina a
fixação acima da fração mínima, mas a ocorrência de algum fato
específico demonstrativo de culpabilidade exacerbada, indicando a
necessidade de maior reprovação, com seu aumento até a metade"
(RT 746/610).
E uma vez caracterizada a continuidade delitiva, prevista no artigo 71,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§1o do Código Penal, posto que os delitos foram praticados na sequência e por serem
quatro as vítimas atingidas, a pena mais grave foi aumentada em 1/4 (um quarto),
atingindo, agora então, o montante de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça (Acórdão n.1116036, 20170310097046APR, de relatoria do Ministro JESUINO
RISSATO, publicado no DJE: 14/08/2018, pág.: 208/216), em casos de continuidade
delitiva, as penas de multa devem ser majoradas de acordo com as penas privativas de
liberdade, e não somadas, afastando-se o disposto no artigo 72 do Código Penal. No
caso em tela, incidiria um aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena de 13 (treze) dias-
multa, atingindo o montante de 16 (dezesseis) dias-multa.
Assim, torno definitivas as penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) de
reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Ainda, considerando a quantia de pena e a reprovabilidade de tudo o
que foi praticado pelo réu que concretizou três roubos qualificados em curto lapso
temporal, atingindo quatro vítimas, o regime de prisão será mantido e o réu, então,
deverá iniciar o cumprimento da pena corpórea no regime inicial fechado, restando
impedida a substituição por restritivas de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
JEFERSON GIRIMIAS, para reduzir as penas que lhe foram impostas, fixando-as
definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial
FECHADO, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no seu valor mínimo
legal, por estar incurso no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, artigo 157, §2o, incisos I
e II e, artigo 157, §2o, incisos I e II, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma
do artigo 71, § 1o, todos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.055
Apelação no 0005813-24.2015.8.26.0635 São Paulo
Processo no 0005813-24.2015.8.26.0635 30a Vara Criminal
Apelante - Jeferson Girimias
Apelado - Ministério Público
Declaração de voto vencido
Acompanhando-se no mais o voto do Relator,
eminente desembargador Heitor Donizete de Oliveira, pelo meu voto,
dá-se provimento parcial, em maior extensão ao recurso, para afastar a
majorante do uso de arma, sem reflexo na pena.
A autoria do delito encontra-se devidamente
comprovada. No entanto, afasta-se a qualificadora do uso de arma,
posto que não apreendida e a prova testemunhal não é suficiente para
comprová-la. Não se mostra elemento de prova seguro para caracterizar a
causa de aumento de pena, prevista atualmente no artigo 157, § 2o-A, I,
do Código Penal.
Apontar objeto que se assemelhe a arma de fogo
tem poder de intimidação, que não pode ser confundido com
potencialidade lesiva. Configura a grave ameaça, elemento constitutivo
do crime de roubo simples. Logo, ainda que não comprovado que o
revólver usado, no roubo, tem potencialidade lesiva, tal circunstância
pode ser considerada para configurar a grave ameaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, para que o roubo possa se transmudar
na figura qualificada pela causa especial de aumento de pena,
consistente no uso de revólver, é preciso ficar comprovado por meio de
prova lícito que foi utilizada arma de fogo, apta para efetuar disparos.
Daí porque o revólver desmuniciado ou quebrado e a réplica de arma de
fogo não podem configurar a majorante prevista no § 2o-A, I, do artigo
157, do Código Penal.
Enquanto, para tipificar o roubo simples basta a
presença da grave ameaça - “prenúncio de um acontecimento desagradável,
com força intimidativa, desde que importante e sério” ou de violência “toda
forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana” (Nucci. Guilherme
de Souza. Código Penal Comentado. SP:RT, 2000, p. 440), o roubo
qualificado pelo uso de arma exige o emprego de “instrumento em
condições de ser utilizado ou que pode, a qualquer instante, ser posto em
condições de ser usado para o ataque ou a defesa” (Fragoso. Heleno Cláudio.
Lições de Direito Penal: parte especial, 3a ed., SP: Bushatsky, 1976, p. 22).
No delito de roubo agravado para que o objeto
usado possa ser considerado arma, independentemente do que
possa representar para a vítima, é preciso ficar demonstrado o poder
vulnerante intrínseco do instrumento utilizado.
Cabe à acusação provar todas as circunstâncias
da imputação atribuída ao acusado. Vale dizer, deve a denúncia
revelar a adequação típica entre a norma incriminadora e o agir
concreto do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observa com acuidade Miguel Reale Junior
“A causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como
circunstâncias que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas,
necessitam ser submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se
o significado no plano da interpretação da norma para depois se constatar no
plano da ação concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado
constante da norma instituidora da causa de aumento. Nas causas de
aumento, destaca-se uma circunstância como merecedora de uma
majoração da pena, e deve haver configuração típica deste dado de
realidade para, em face da adequação, justificar-se a exasperação da pena
prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa de Aumento de Pena. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, v. 46, ano 12, p. 393 - jan-
fev/2004).
Assim, no crime de roubo agravado pelo uso de
arma, é preciso ficar evidenciada a grave ameaça, praticada mediante
o uso de instrumento apto a atingir a integridade física da vítima. Só
assim estará configurado o tipo penal previsto no artigo
157, § 2o-A, I, do Código Penal, hipótese que não ocorreu, nos
presentes autos.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento parcial ao apelo, em maior extensão, para afastar a
majorante do uso de arma, sem reflexo na pena.
São Paulo, 11 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
101F1288
11
13
Declarações de
Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
11DEA22A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005813-24.2015.8.26.0635 e o código de confirmação da tabela acima.